Tribunal: TJSP
Processo: 2063044-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ação monitória – indeferimento de medidas restritivas em primeiro grau – pretensão ao bloqueio de cartões de crédito e de bloqueio de CNH – cabimento - medidas pertinentes para a satisfação do débito - precedente do STJ e deste TJSP – despacho reformado – recurso provido. -

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063044-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ATLAS
BEBEDOURO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, são agravados MICHELI CRISTIAN
DE GRANDI e CASSIANO MOISÉS DUTRA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Por maioria de votos. Declara voto o segundo
desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 17375
COMARCA: Olimpia - 1a Vara Cível
AGTE. : Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda
AGDO. Micheli Cristian de Grandi e outro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ação monitória

indeferimento de medidas restritivas em primeiro grau
pretensão ao bloqueio de cartões de crédito e de bloqueio de
CNH cabimento - medidas pertinentes para a satisfação
do débito - precedente do STJ e deste TJSP despacho
reformado recurso provido. -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso ao r. despacho de fls. 532/533, proferida
pela MM. Juíza de Direito, Dra. Marina de Almeida Gama, que indeferiu o
pedido de suspensão de todos os cartões e débitos e créditos dos agravados
mediante comunicação a todas as instituições financeiras conveniadas ao
sistema BACENJUD da Executada; bem como suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) dos agravados, com efeitos extensíveis ao aplicativo
CNH Digital, em ação monitória, em fase de cumprimento de sentença
ajuizada pela agravante. Recorre essa última e busca a reforma do assim
decidido.
Autos remetidos diretamente a julgamento, eis que os
agravados, citados, não constituíram advogados.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação monitória aforada pela empresa
Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda em face de Micheli Cristian de Grandi
e de Cassiano Moisés Dutra Teixeira.
Citados, os réus não ofertaram embargos monitórios e nem
constituíram advogados (cf. certidão de fls.88).
Foi proferida r. sentença que converteu o mandado monitório
em mandado executivo.
E desde então, vem a exequente tentando receber o seu
crédito, sem êxito, contudo.
Solicitou, assim, à i.magistrada a suspensão de todos os
cartões débitos e créditos dos executados mediante comunicação a todas as
instituições financeiras conveniadas ao sistema BACENJUD da Executada;
bem como suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos
executados, com efeitos extensíveis ao aplicativo CNH Digital.
Sobreveio o despacho assim reproduzido:
“Vistos.
Pretende o exequente o bloqueio da CNH da parte executada, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também de seu(s) cartão(ões) de crédito e debito, como medida
coercitiva ao pagamento da dívida, com fundamento no artigo 139,
inciso IV, do CPC.
Referido dispositivo legal assim prescreve: "Art. 139. O juiz dirigirá o
processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;"
No entanto, a aplicação das medidas coercitivas atípicas não pode se
dar de forma absoluta, mas de modo excepcional, apenas quando já
esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito e,
preferencialmente, se guardar alguma relação com o caso
concreto.Também não podem ultrapassar os limites constitucionais,
restringindo direitos individuais.
É certo afirmar, ainda, que tais medidas não se dirigem àqueles
devedores que não possuem bens capazes de satisfazer a dívida, mas
àqueles que estejam ocultando seu patrimônio para negar o direito de
crédito ao(à) exequente, o que não restou suficientemente demonstrado.
In concreto, não vejo qual seria a utilidade de um possível bloqueio de
CNH e cartão de crédito e débito da parte, já que a conveniência da
medida requerida está em se obter,
de fato, um efeito prático e positivo na execução em favor da parte
exequente, motivo pelo qual o pedido segue INDEFERIDO.
Manifeste-se a parte exequente, em 10 (dez) dias, em termos de
prosseguimento do feito.
Na inércia, intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar andamento
ao feito em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação.
Int.”
Daí o presente recurso.
Afirma que desde 2014 vem tentando receber o seu crédito. E
que realizou várias tentativas de localização de bens em nome dos
executados, restando infrutíferas.
Invoca o artigo 139, IV, do CPC que autoriza o magistrado, em
nome do princípio da efetivação da atividade jurisdicional, que autoriza “as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária”.
Menciona precedentes favoráveis aos seus pedidos.
Requer a reforma do assim decidido.
É a síntese do necessário.
Cabível o presente recurso com amparo no art. 1.015, § único
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preservado o posicionamento da i. magistrada, assiste razão à
agravante.
Com relação à Carteira Nacional de Habilitação, o STJ já se
pronunciou no RHC no 97.876, 10/05/2018, Ministro Luís Felipe Salomão,
afirmando que “a retenção deste documento tem potencial para causar
embaraços consideráveis a qualquer pessoa.”
O STJ entende que a suspensão da CNH não ofende os
princípios constitucionais, uma vez que há possibilidade de ir e vir, para todo e
qualquer lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
Confira-se:
“Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão
da carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ
já se posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona
ofensa ao direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ
não poderia mesmo ser conhecido. Isso porque, inquestionavelmente,
com a decretação da medida, segue o detentor da habilitação com
capacidade de ir e vir, para todo e qualquer lugar, desde que não o faça
como condutor do veículo. De fato, entender essa questão de forma
diferente significaria dizer que todos aqueles que não detém a
habilitação para dirigir estariam constrangidos em sua locomoção.
Com efeito, e ao contrário do passaporte, ninguém pode se considerar
privado de ir a qualquer lugar por não ser habilitado à condução de
veículo ou mesmo por o ser, mas não poder se utilizar dessa
habilidade. É fato que a retenção deste documento tem potencial para
causar embaraços consideráveis a qualquer pessoa e, a alguns
determinados grupos, ainda de forma mais drástica, caso de
profissionais, que tem na condução de veículos a fonte de sustento. É
fato também que, se detectada esta condição particular, no entanto, a
possibilidade de impugnação da decisão é certa, todavia por via
diversa do habeas corpus, porque sua razão não será a coação ilegal
ou arbitrária ao direito de locomoção, mas inadequação de outra
natureza.” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro
Luis Felipe Salomão pag. 19)
Dessa forma, verifica-se pela orientação da mencionada
decisão, não haver impedimento, nem ao menos ofensa à CRFB a hipótese de
apreensão da CNH dos devedores.
Salientou o Ministro Luís Felipe Salomão de que na hipótese
do devedor utilizar o veículo como fonte de sustento, haveria a possibilidade
de haver impugnação específica quanto a esta condição particular.
No entanto, no caso em comento, não há nem menção desta
hipótese nos autos, mesmo porque o devedor não constituiu advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, de se ponderar pela possibilidade de ser apreendida a
CNH dos executados, como pretende a agravante.
Da mesma forma e pelos mesmos motivos, mostra-se aplicável
o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos executados, já que não há
impedimento algum e nem mesmo ofensa a quaisquer direitos fundamentais
protegidos pela CRFB. Ao que consta, os executados não demonstraram
interesse em adimplir o débito, sendo que nem constituíram advogados.
Nesse sentido, mostra-se pertinente a imposição de medidas
coercitivas bastantes à satisfação dos credores.
Decerto que a nova legislação possibilitou medidas coercitivas
atípicas, de maneira ponderada e razoável, restando que, no caso concreto,
diante do alongamento da dívida, bem como a quantia cobrada encontrar-se
em patamar cada vez mais elevado, sem qualquer pronunciamento do
devedor, revela-se a possibilidade de ser aplicada a medida de suspensão de
sua CNH bem como de suspensão de seus cartões de crédito.
A propósito, já se encontra pronunciamento a favor do tema
em decisões deste Tribunal:
“Ação de obrigação de fazer Fase de cumprimento de sentença
Decisão que determinou a suspensão da CNH e o bloqueio do cartão
de crédito do executado, até que efetue o pagamento do débito
exequendo, fundamento no art. 139, IV, do NCPC Parcial Reforma [...]
Bloqueio de cartões de crédito Viabilidade - Medida coercitiva que não
extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso
do
executado
parcialmente
acolhido.”
(TJSP
-
AI:
2232869-08.2017.8.26.0000 30a Câmara de Direito Privado Julgamento:
21/03/2018 Relator: Marcos Ramos).
Diante deste contexto, mostra-se pertinente a imposição de
medidas, comportando reforma a r. decisão hostilizada.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21575
Agravo de Instrumento no 2063044-615.2020.8.26.0000
Agravante: Atlas Bebedouro Veículos e Peças Ltda.
Agravados: Micheli Cristian de Grandi e outro
Comarca: Olímpia
15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir,
porquanto pelo meu voto, negava provimento ao recurso para manter a r. decisão que
indeferiu os pedidos de suspensão de todos os cartões de débitos e créditos dos
agravados, bem como da carteira nacional de habilitação (CNH) dos recorridos.
Pois bem, entendo que as medidas postuladas não implicam conversão
em dinheiro ou constrição de recursos ou bens que pudesse se prestar ao pagamento da
dívida, o que extrapola os limites da responsabilidade patrimonial e tampouco há
previsão no ordenamento jurídico de imposição dessa medida sem existência do devido
processo legal, direito à ampla defesa e contraditório.
Ademais, tais medidas não se coadunam com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, ressaltando-se que o artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil deve ser interpretado em conformidade com o artigo 8o do
referido diploma legal.
É evidente que limitações a direitos civis tão caros devem ser realizadas
com cautela, atentando-se à sua necessidade e adequação para efetivação da pretensão
no caso concreto.
No direito brasileiro não existe cerceamento do direito de ir e vir por
dívida, como não há prisão por dívida. A execução deve recair sobre o patrimônio da
devedora, tão somente. Não é meio de lhe impor vexame, ruína, demissão ou maior
desgraça do que ter o nome apontado como devedor, o que já ocorre, sem prejuízo de ter
os bens penhoráveis. O processo não se presta para que possa o credor tripudiar sobre o
devedor.
Em verdade, a consequência, muito além de mera medida atípica
tendente à satisfação da execução (já que ela não se presta à obtenção de recursos
financeiros ou bens penhoráveis para satisfazer a execução), é violação da liberdade sem
condenação específica e violação do princípio da dignidade humana, implicando
também ceifar qualquer possibilidade do devedor continuar a honrar despesas de
subsistência.
A consequência e, ao contrário do imaginado, jogar o executado em
situação de completa penúria e impor-lhe verdadeira capitis diminutio, reduzindo-lhe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capacidade de forma humilhante, indigna e vexatória, ao que não se presta o processo de
execução e também de cumprimento de sentença.
Expressa o princípio da utilidade da execução a noção de que esta deva
ser útil ao credor e, por isso, não se permite sua transformação em instrumento de
simples castigo ou sacrifício do devedor.
Portanto, é intolerável o uso do processo executivo apenas para causar
prejuízo ao devedor sem qualquer vantagem ao credor (Humberto Theodoro Jr. Curso
de Direito Processual Civil, vol.II, Forense, RJ, 49a ed., 2014, p.138).
A pretensão não é razoável. É exagerada e desproporcional.
Pertinente ao tema a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL
QUE determinou a suspensão da CNH e do passaporte do executado, o bloqueio de seus
cartões de crédito, a penhora de eventual crédito no programa “Nota Fiscal Paulista” E a
intimação da Fazenda para que não praticasse nenhum ato de disposição do crédito em
favor do devedor. Conhecimento. quer porque a decisão judicial impugnada,
flagrantemente ilegal, viola direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção,
à segurança jurídica e à propriedade), quer porque o presente writ é o único meio
processual capaz de fazer cessar a lesividade ao estatuto jurídico constitucional da parte,
admite-se, em caráter extraordinário, o presente mandamus. MÉRITO. A VERTENTE
ATUAL DO DIREITO PROCESUAL CIVIL NÃO DEVE, À GUISA DE
ASSEGURAR A EFETIVAÇÃO DOS LEGÍTIMOS DIREITOS DO CREDOR,
ULTRAPASSAR LIMITES DE RAZOABILIDADE QUE ATINJAM A ESFERA DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR, DESLOCANDO O OBJETO DA
PRESTAÇÃO
DO
PATRIMÔNIO
PARA
SUA
PRÓPRIA
PESSOA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 139, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Isso
porque se trata de hipótese de fragrante ilegalidade, em que a decisão judicial viola
diversos direitos fundamentais do impetrante (direitos à locomoção, à segurança jurídica
e à propriedade). SEGURANÇA CONCEDIDA” (TJSP; Mandado de Segurança
2218826-66.2017.8.26.0000; Relator: Alberto Gosson; 22a Câmara de Direito Privado;
Foro de Lins - 3a Vara Cível; Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018);
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRETENSÃO À REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIRA A SUSPENSÃO DA
CNH DA EXECUTADA, EMPRESÁRIA INDIVIDUAL, BEM COMO O
BLOQUEIO DE SEUS CARTÕES DE CRÉDITO ATÉ PAGAMENTO DA DÍVIDA -
DESCABIMENTO - INCISO IV, DO ART 139, DO CPC - MEDIDA EXCEPCIONAL
QUE NÃO SE JUSTIFICA PARA O CASO CONCRETO - RESPONSABILIDADE
PATRIMONIAL DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 789, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - MEDIDA PRETENDIDA PELO AGRAVANTE QUE NEM
SEQUER SE MOSTRARIA ÚTIL PARA O RESULTADO PRÁTICO DO
PROCESSO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2198813-46.2017.8.26.0000; Relator: Paulo Roberto de Santana; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 1a. Vara
Judicial; Data do Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017); "AGRAVO
DE INSTRUMENTO - Monitória - Cumprimento de sentença - Decisão deferiu
apreensão e suspensão do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do agravante,
com fundamento no art. 139, IV, do CPC/15 - Descabimento - Medidas que não se
prestam à satisfação do crédito nem conferem efetividade à execução - Providências que
ferem princípios constitucionais (Dignidade da Pessoa Humana) e infraconstitucionais
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242062-76.2019.8.26.0000 - Voto no 21172 - FAP 5 (menor
onerosidade da execução) - Aplicação do artigo 139 do CPC/15 que se submete à
orientação contida no art. 8o daquele mesmo Diploma - Precedentes - Decisão
reformada
-
Recurso
provido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2187092-
97.2017.8.26.0000; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 24/11/2017);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pedido de
adoção de medidas coercitivas com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Suspensão da
CNH, apreensão de passaportes e bloqueio de cartão de crédito. Descabimento. Medidas
desproporcionais e que não asseguram diretamente a efetividade da execução.
Indeferimento correto. Recurso desprovido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2198947-73.2017.8.26.0000; Relator: Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 21/11/2017); "Agravo de instrumento - Monitória
- Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas - Medidas coercitivas - Art.
139, IV do Código de Processo Civil - Observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade - Cancelamento de cartões de crédito de titularidade do agravante -
Não cabimento, na espécie - Decisão mantida - Recurso improvido" (TJSP; Agravo de
Instrumento 2131089-25.2017.8.26.0000; Relator: Coutinho de Arruda; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 10/11/2017); "Ação de
indenização por danos morais - Fase de cumprimento de sentença - Decisão agravada
que deferiu o pedido de inclusão das executadas junto ao Serasajud, determinando ao
exequente que solicite pesquisa de bens e rendimentos da co-executada Karine junto ao
Infojud - Insurgência do autor - Pleito para cassação do passaporte, suspensão da CNH,
bloqueio da nota fiscal paulista e cartões de crédito da devedora - Não acolhimento -
Nova sistemática contida no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que
deve ser aplicado em hipóteses excepcionais - Observância aos princípios da dignidade
humana e da menor onerosidade ao devedor - Ineficácia da medida ao caso concreto -
Decisão mantida - Recurso não provido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2226472-64.2016.8.26.0000; Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/04/2017; Data de Registro: 18/04/2017).
Ante o exposto, negava provimento ao recurso para manter a r. decisão
agravada.
MENDES PEREIRA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
1043B0DC
8
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
105B17A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2063044-61.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.